Tribunal: TJES
Processo: 0000514-59.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000514-59.2017.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS LIBERATO FELICIANO e outros
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

O juízo condenatório não se pode fundar em meras suposições, sendo lição basilar do direito processual penal que a dúvida sempre beneficia o acusado (
in dubio pro reo
).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000514-59.2017.8.08.0033

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público Estadual
em razão da sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Montanha, que, julgando parcialmente procedente a denúncia oferecida, absolveu
GEAN LEAL BOSCHETTI e
VINÍCIUS LIBERATO FELICIANO
da
suposta prática do crime capitulado no
artigo 33,
caput,
e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, condenando o primeiro pela prática do delito previsto no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/03.

Pretende o MPES a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que as provas constantes nos autos seriam suficientes à condenação dos apelados pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.

D
e acordo com a
denúncia
, no dia 25/04/2017, por volta das 06h00, policiais militares se dirigiram à residência situada à Rua Colatina, s/n°, no Distrito de São Sebastião do Norte, no município de Montanha, após terem recebido informações de que os apelantes andavam em uma motocicleta, proveniente de roubo, bem como portavam armas de fogo ostensivamente, utilizando-as como forma de coagir os moradores daquele distrito.

Revela a peça acusatória que as investigações, então, teriam iniciado através do investigador da polícia civil, Altair Sampaio de Souza, que passou a monitorar o grupo criminoso, e, supostamente, teria visualizado a prática efetiva da traficância pelos apelados.

Ainda nos termos da denúncia, durante o cumprimento da diligência no dia 25/04/2017, após o início das buscas na residência dos apelados, foram encontradas
12 (doze) buchas de substâncias semelhantes à
"
maconha
", embaladas e prontas para serem comercializadas;
R$922,00
(
novecentos e vinte e dois reais)
em espécie;
28 (vinte e oito) munições calibre 38
, sendo
27 munições intactas
e
1 picotada
. Foi encontrado ainda em poder do apelante
Gean
01(um) revólver calibre 38.

O
parquet
, nesta instância,
sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam suficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal
.
Contudo, essa não foi a conclusão que extraí dos autos
, assistindo razão ao juízo
a quo
quando afirmou
não haver a
certeza necessária
a um juízo condenatório.

A sentença não merece nenhum reparo.

Conforme se observa pela leitura dos autos,
não existem elementos de convicção
produzidos em contraditório que sustentem a condenação pretendida pelo
órgão acusatório
. Ao ver do MPES, a autoria delitiva sustenta-se, tão somente, nos depoimentos prestados pelos policiais civis e militares, tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo, os quais, contudo,
são frágeis em
atestar
a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

Ao que consta das informações colhidas nos autos, a peça acusatória aponta que foram encontradas
12 (doze) buchas de substâncias semelhantes à
"
maconha
", contudo, não narrou de forma clara
em que local
ou
com quem
a droga foi encontrada no momento das buscas realizadas pela equipe de policiais.

O policial civil
Altair Sampaio de Souza
, em juízo (folha 142) informou que “
não sabia precisar o local onde a droga foi encontrada no imóvel
”, pois
“ficou vasculhando o quintal da casa enquanto os militares estavam dentro do imóvel”.
Explicou ainda ao juízo que não teve acesso ao entorpecente, já que foi localizado pela Polícia Militar e entregue diretamente à autoridade policial.

O policial militar
Jardel Santos Bulhões
, em juízo (folhas 144/145) informou que também não foi o responsável pela localização do entorpecente, acrescentando que
"não sabe dizer qual policial encontrou a droga; que não sabe de que forma as drogas estavam embaladas."

Em juízo, então, não foi ouvido o agente responsável pela apreensão droga, elemento de convicção que seria essencial.

Ademais, não há informações de que o procedimento teria sido acompanhado por outras testemunhas, situação confirmada no depoimento do policial militar Jardel (folhas 144/145).

Ressalta-se também que o policial
Altair Sampaio de Souza
, que foi o responsável por monitorar o grupo criminoso após o recebimento de denúncias anônimas de tráfico no local, e que, supostamente, teria visualizado a prática efetiva da traficância pelos apelados,
ao ser inquirido em Juízo, muito embora tenha confirmado que ouviu de populares que os apelados estariam exercendo a mercancia,
negou que os flagrou vendendo drogas
(folha 142):

Os apelados, por sua vez,
negaram
a titularidade do entorpecente, apenas enfatizando que são usuários.

A testemunha
Magno Alves Moura,
ouvida em juízo (folha 147),

informou que
“reside na mesma rua do aludido imóvel (...) que não sabe dizer se eles [apelados] trabalharam nesse período que ficaram em São Sebastião;
que eles estavam prestes a conseguir um emprego com o tio de um depoente, para trabalhar na fazenda de Dona Ana
”.
Informou ainda que

“nunca ouviu comentários que os denunciados estariam exercendo tráfico de drogas; que nunca ouviu comentário que naquela casa que eles estavam morando, tivessem exercendo tráfico de drogas”.

No mesmo sentido, a testemunha
José Carlos de Jesus
(folha 146), vizinho do imóvel onde os apelados residiam, declarou que os apelados moraram juntos na referida casa por cerca de 45 dias, e que
“é comum as pessoas passarem um período no São Sebastião para trabalhar na colheita de café”.
Afirmou também que
nunca ouviu comentários de que os apelados estivessem envolvidos com o tráfico de drogas
, e que nunca os viu circulando com motocicleta na cidade, ou soube que eles estivessem armados. Também disse que “costuma ficar muito tempo na frente de sua residência e nunca percebeu movimento na casa deles”.

Assim, como se vê, os elementos produzidos nos autos
não foram suficientes para gerar um juízo de certeza acerca da autoria do crime imputado aos apelados.

Em resumo, diante dos elementos de prova produzidos,
não se pode afirmar
, com a convicção necessária, que a
droga apreendida
pelos policiais
seria de propriedade dos apelados.

De igual forma
,
também não restou demonstrada
a existência de estabilidade e permanência de vínculo entre os apelados, a ponto de caracterizar o delito do artigo 35 d
a Lei nº 11.343/06.
A condenação pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas
exige prova da associação estável e permanente entre os indivíduos com o fim de praticarem o tráfico de drogas
, o que não se comprovou no presente caso.

O juízo condenatório
não se pode fundar em meras suposições
, sendo lição basilar do direito processual penal que
a dúvida sempre beneficia o acusado
(
in dubio pro reo
),
motivo pelo qual a sentença não merece ser reformada.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.